Tribunal: TJMT
Processo: 1011879-96.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011879-96.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL VICTTOR VIEIRA COELHO - CPF: 021.508.101-31 (ADVOGADO), ROSA JOSEPHINA BUZANINI - CPF: 271.729.961-00 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (AGRAVADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE CARTÃO CONSIGNADO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO/DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por parte autora contra decisão proferida em ação de cancelamento de cartão consignado, que determinou a emenda da petição inicial para comprovação de prévio requerimento administrativo e apresentação dos contratos objeto da lide, sob pena de indeferimento por ausência de interesse de agir, em demanda ajuizada em face de instituições financeiras, na qual se alega a realização de descontos indevidos não contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o prosseguimento da ação; (
ii
) estabelecer se é possível exigir da parte autora a apresentação dos contratos objeto da lide como requisito para o processamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da inafastabilidade da jurisdição garante o acesso ao Poder Judiciário independentemente de prévio esgotamento da via administrativa, vedando a criação de condições não previstas em lei.

O interesse de agir se configura pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, evidenciado pela resistência da parte ré em cessar os descontos impugnados.

A exigência de prévio requerimento administrativo constitui barreira indevida ao exercício do direito de ação, especialmente em relações de consumo marcadas pela hipossuficiência do consumidor.

A imposição de apresentação dos contratos à parte autora revela-se desproporcional quando os documentos estão em poder da parte ré.

A distribuição dinâmica do ônus da prova autoriza atribuir à parte ré o dever de apresentar os contratos, por possuir melhores condições de produzi-los.

O ordenamento jurídico prevê mecanismos próprios para exibição de documentos, sem que isso impeça o regular processamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação judicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2. O interesse de agir se configura pela resistência da parte ré, independentemente de provocação administrativa prévia. 3. Não se pode exigir da parte autora a apresentação de contratos que se encontram em poder da parte ré, devendo ser aplicada a distribuição dinâmica do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 319, 320, 373, §1º, e 396.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1032865-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1011879-96.2026.8.11.0000

ROSA JOSEPHINA BUZANINI

X
BANCO BMG SA e outros (6)
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
ROSA JOSEPHINA BUZANINI
, com o fito de reformar a decisão que,
nos autos
da Ação de Cancelamento de Cartão Consignado n. 1001381-26.2026.8.11.0004
, ajuizada
em face de
BANCO BMG SA e outros (6)
,
determinou a emenda da petição inicial para comprovação de prévio requerimento administrativo e apresentação dos contratos objeto da lide, sob pena de indeferimento da inicial por falta de interesse de agir.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que a exigência de prévio requerimento administrativo viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, criando uma condição de admissibilidade da ação não prevista em lei.

Sustenta que o interesse processual está configurado pela resistência da instituição financeira em cessar os descontos que afirma jamais ter contratado nos moldes em que estão sendo cobrados.

Argumenta que, por ser pessoa idosa, a imposição de barreira burocrática para o exercício do direito de ação é ilegal e prejudicial, especialmente considerando a natureza alimentar das verbas descontadas (RMC/RCC).

Invoca jurisprudência do STJ e do TJMT que afirmam a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para o ingresso em juízo.

O pedido liminar recursal foi deferido para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final deste recurso, determinando o regular prosseguimento do feito na origem, independentemente da comprovação de prévio requerimento administrativo.

Devidamente intimados, os agravados MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. e TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os demais agravados, embora regularmente intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de id 363403889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia em exame diz respeito à possibilidade de o magistrado condicionar o prosseguimento da ação à comprovação de prévio requerimento administrativo e à apresentação dos contratos objeto da lide, sob pena de indeferimento da inicial por falta de interesse de agir.

Inicialmente, cumpre destacar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Esse primado garante a todos o acesso ao Poder Judiciário, independentemente de esgotamento ou provocação prévia de instâncias administrativas, ressalvadas as hipóteses constitucionalmente previstas.

No caso em análise, a decisão recorrida condicionou o prosseguimento da demanda à comprovação de tentativas administrativas de solução do conflito, criando uma barreira de admissibilidade não prevista em lei e ignorando que o interesse processual já se encontra plenamente configurado pela resistência da instituição financeira em cessar os descontos que a autora afirma jamais ter contratado.

Com efeito, o interesse de agir, como condição da ação, configura-se pelo binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, não se exigindo a comprovação de prévia resistência administrativa, especialmente em relações de consumo onde há evidente hipossuficiência do consumidor.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça possui jurisprudência uníssona acerca da desnecessidade de esgotamento da via administrativa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. EXIGÊNCIA SEM AMPARO LEGAL. RECURSO PROVIDO
.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “Em ação que discute negativação indevida, a exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da demanda viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se podendo condicionar o direito de ação a requisitos não previstos em lei.”

Dispositivos relevantes citados: CR, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 319 e 320.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1010444-40.2024.8.11.0006, N.U 1008559-88.2024.8.11.0006, N.U 1001177-34.2023.8.11.0053.

(N.U 1032865-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025)

Quanto à exigência de apresentação dos contratos objeto da lide, resta evidente que
a determinação
impõe ônus desproporcional à parte autora, especialmente quando tais documentos estão em poder das instituições financeiras requeridas, sendo razoável que a parte autora não tenha acesso a eles, principalmente quando alega desconhecimento da contratação nos moldes em que está sendo executada.

Nesse sentido, o art. 373, §1º, do CPC prevê a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, atribuindo-o à parte que estiver em melhores condições de produzi-la.

No caso em tela, é evidente que as instituições financeiras possuem melhores condições de apresentar os contratos questionados, não sendo razoável exigir tal providência da parte autora como condição para o processamento da demanda.

Ademais, o art. 396 do CPC estabelece que "o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder", o que demonstra que a legislação processual já prevê mecanismo adequado para a obtenção dos documentos necessários ao deslinde da causa, sem que isso represente óbice ao exercício do direito de ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, independentemente da comprovação de prévio requerimento administrativo e da apresentação dos contratos objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026